Tribunal: TJES
Processo: 0017144-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017144-18.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY SGRANCIO TOLEDO

APELADO: UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REMOÇÃO DOMICILIAR POR AMBULÂNCIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da negativa de operadoras de plano de saúde em fornecer ambulância para remoção de paciente idosa, com COVID-19, de sua residência para o hospital.

2. A apelante sustenta a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, a nulidade da negativa diante do quadro de urgência/emergência e a configuração de dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da apelação manejado após a interposição de outra, com o objetivo de impugnar a mesma decisão; (ii) saber se a negativa de cobertura de transporte por ambulância para remoção domiciliar configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelo princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade), na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, o segundo não poderá ser conhecido.

5. A relação é de consumo (Súmula 608 do STJ), contudo, o contrato firmado possui cláusula excluindo a cobertura para remoção domiciliar, em conformidade com o art. 54, § 4º, do CDC.

6. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 12, alínea "e", estabelece a obrigatoriedade de cobertura de remoção apenas entre estabelecimentos hospitalares, não abrangendo a remoção a partir da residência do beneficiário, entendimento corroborado pela Resolução Normativa ANS nº 347/2014.

7. Inexistência de comprovação de situação de urgência/emergência que justificasse o afastamento da cláusula limitativa ou de que a espera pelo transporte público (SAMU) tenha agravado o quadro clínico.

8. Ausente ato ilícito (art. 927 do CC), não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Não conhecido o recurso de apelação de id. 16250157.

10. Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade. 2. É lícita a negativa de cobertura de remoção domiciliar por operadora de plano de saúde quando houver cláusula contratual expressa de exclusão, uma vez que a exigência legal mínima prevista na Lei nº 9.656/1998 restringe-se à remoção entre estabelecimentos hospitalares".

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 54, § 4º; CC, art. 927; Lei 9.656/1998, art. 12, II, “e”; RN/ANS nº 347/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; Súmula 608 do STJ; STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER da apelação de id. 16250157 e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação de id. 16250156, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENY SGRANCIO TOLEDO

em face da r. sentença de id. 16250154 que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
orais
ajuizada em face de
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 16250156), sustenta a apelante, em síntese, que: i) a sentença foi contraditória ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência/emergência, mas concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço, desconsiderando o quadro clínico gravíssimo da paciente, pessoa idosa, com COVID-19, Alzheimer e câncer, que exigia transporte imediato; ii) a cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte terrestre por ambulância é nula e abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois frustra o objeto do contrato em situações de risco de vida; iii) impõe-se a inversão do ônus da prova, visto que a negativa de atendimento se baseou na modalidade do plano, não no canal telefônico utilizado, tendo as apeladas omitido as gravações que comprovariam a recusa; iv) a recusa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

Petição de recurso de apelação em duplicidade (id. 16250157).

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em id. 16250163 e pela
UNIMED RESENDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em id. 16250164, ambas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 17279558, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0017144-18.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY SGRANCIO TOLEDO

APELADO: UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(
Preliminar
)

Compulsando os autos, observo que foram apresentados dois recursos de apelação por
ENY SGRANCIO TOLEDO
, o primeiro em id. 16250156 e o segundo em id. 16250157.

De acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto. O c. STJ possui o entendimento no sentido de que: “
A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Uma vez que houve a prévia interposição de apelação em id. 16250156, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, impõe-se reconhecer operada a preclusão consumativa, razão pela qual
NÃO CONHEÇO do recurso de id. 16250157.

É como voto.

PROCESSO Nº
0017144-18.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY SGRANCIO TOLEDO

APELADO: UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENY SGRANCIO TOLEDO

em face da r. sentença de id. 16250154 que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
orais
ajuizada em face de
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 16250156), sustenta a apelante, em síntese, que: i) a sentença foi contraditória ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência/emergência, mas concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço, desconsiderando o quadro clínico gravíssimo da paciente, pessoa idosa, com COVID-19, Alzheimer e câncer, que exigia transporte imediato; ii) a cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte terrestre por ambulância é nula e abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois frustra o objeto do contrato em situações de risco de vida ; iii) impõe-se a inversão do ônus da prova, visto que a negativa de atendimento se baseou na modalidade do plano, não no canal telefônico utilizado, tendo as apeladas omitido as gravações que comprovariam a recusa; iv) a recusa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

Petição de recurso de apelação em duplicidade (id. 16250157).

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em id. 16250163 e pela
UNIMED RESENDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em id. 16250164, ambas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 17279558, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central reside em aferir eventual conduta ilícita das operadoras de plano de saúde rés, consubstanciada na negativa de fornecimento de ambulância para remoção domiciliar da apelante, bem como na existência de danos morais decorrentes desse fato.

Narra a Apelante que, embora residente em Valença/RJ, encontrava-se em Vila Velha/ES em setembro de 2020, hospedada na residência de sua neta para dar continuidade ao seu tratamento oncológico. Durante a estadia, apresentou sintomas compatíveis com COVID-19, tendo o diagnóstico confirmado por teste RT-PCR positivo em 06/09/2020.

Relata a recorrente que, no dia 07/09/2020, seu quadro clínico evoluiu para uma situação de urgência, caracterizada por extrema letargia e impossibilidade de despertar por mais de 12 (doze) horas, evidenciando debilidade física incompatível com o transporte por meios convencionais.

Diante da emergência, sua filha e curadora contatou a
Unimed Vitória
solicitando o envio de ambulância para remoção ao hospital de referência (CIAS), onde a paciente já realizava tratamento. Contudo, sustenta que o pedido foi negado sob a justificativa de que o plano de saúde, por ser vinculado à
Unimed Resende
(operadora de origem) e estar em regime de intercâmbio, não oferecia cobertura para transporte terrestre fora do estado de origem.

Ato contínuo, a família acionou a
Unimed Resende
, que também recusou o fornecimento da ambulância, alegando ausência de previsão contratual para remoção domiciliar, restringindo a cobertura apenas a transporte aeromédico em casos excepcionais.

Em razão das negativas de ambas as cooperativas e diante do agravamento do estado de saúde da paciente, a família recorreu ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (
SAMU
). Após uma espera de aproximadamente 40 minutos, a Apelante foi removida para o Hospital Vila Velha — diverso do pretendido —, onde permaneceu internada entre 07 e 15 de setembro de 2020, diagnosticada com síndrome respiratória aguda decorrente da COVID-19.

Feito um breve resumo dos fatos subjacentes à demanda, após minuciosa análise, entendo que o recurso não merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes tem natureza de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Firmada tal premissa, verifica-se que o contrato firmado entre a
UNIMED RESENDE
e a apelante possui cláusula expressa de exclusão de cobertura para remoção domiciliar. Conforme consta na Cláusula IV do instrumento, estão excluídos “Atendimento domiciliar, tais como: [...] Remoção domiciliar” e “Despesas com remoção de um estabelecimento médico-hospitalar [...] para residência e vice-versa” (fl. 179-v). Vejamos:

IV- EXCLUSÕES DE COBERTURA

4.1- Respeitando a segmentação assistencial a qual o plano pertence e as coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei nº.656/96 e resoluções, estão excluídos da cobertura assistencial os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente à época do evento e os provenientes de: [...]

v) Atendimento domiciliar, tais como:

[...]

-Remoção domiciliar

[...]

bb) Despesas com remoção de um estabeleamento médico-hospitalar (hospitais e/ou clínicas) para residência e vice-versa;

Acerca desta cláusula, reconheceu o d. Juízo que se encontra
“
devidamente destacada no instrumento contratual,
permitindo sua imediata e fácil compreensão, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor”,
o que não merece reparos.

Importa mencionar que a Lei nº 9.656/1998, que regula os planos de saúde, estabelece em seu artigo 12, alínea “e” a exigência mínima de cobertura da remoção do paciente comprovadamente necessária apenas entre estabelecimentos hospitalares, não sendo obrigatória a remoção a partir da residência do beneficiário. Veja-se:

Lei nº 9.656/1998

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

II -
quando incluir internação hospitalar:

[...]

e)
cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;

Ademais, pelas normas reguladoras da ANS, notadamente a Resolução Normativa ANS Nº 347/2014, vigente à época dos fatos, a situação da apelante não se enquadra nas hipóteses de remoção obrigatória, como se extrai dos arts. 2° e 3°.

Nessa ordem de ideias, especificamente quanto à Unimed Vitória, cumpre ressaltar que, atuando a ré, ora apelada, em regime de intercâmbio, uma vez inexistindo obrigatoriedade contratual ou legal para o custeio da remoção domiciliar, dada a validade da cláusula de exclusão no contrato originário, não há como imputar-lhe conduta ilícita.

Ainda, não há nos autos comprovação de urgência/emergência que recomendasse o afastamento da cláusula limitativa, sendo certo que, como apontou a d. Procuradoria de Justiça, “
os documentos médicos apresentados relativos à internação ocorrida posteriormente não registram quadro de risco imediato de morte no momento da remoção”
.

Somado a isto, o transporte foi realizado pelo serviço público (SAMU) e a paciente recebeu o atendimento médico hospitalar necessário, não havendo prova nos autos de que a espera pelo transporte público tenha agravado o quadro clínico de forma a caracterizar ato ilícito imputável às operadoras.

Ausente o ato ilícito exigido para a configuração da responsabilidade civil, conforme art. 927 do CC, não há que se falar em direito a indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e observando o Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial permanece suspensa, em razão de a apelante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)